Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-93.2019.8.05.0035
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000141-93.2019.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACULÉ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACULE e outros Advogado(s):LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA, TEOFILO CEZAR BORGES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A MESMA FUNÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé, que concedeu a segurança no Mandado de Segurança nº 8000141-93.2019.8.05.0035, impetrado por Marinalva Teixeira Silva em face do Município de Caculé. A sentença determinou a imediata nomeação da impetrante para o cargo de Professor Nível I, para o qual foi aprovada em concurso público, diante da demonstração de contratações temporárias realizadas pela Administração durante a vigência do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a contratação precária de terceiros para a mesma função durante a vigência do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas surge quando a Administração Pública realiza contratações temporárias para o mesmo cargo, evidenciando necessidade permanente do serviço, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral. 4. A impetrante comprovou, por meio de documentos, que o Município contratou dezenas de professores temporários para o cargo de Professor Nível I durante a vigência do Edital nº 01/2014, revelando a existência de cargos vagos e a preterição indevida da ordem de classificação do concurso. 5. A tentativa de acordo realizada pela Administração, ainda que não homologada, configura reconhecimento tácito do direito da candidata à nomeação. 6. A sentença de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência dominante, tendo reconhecido corretamente o direito líquido e certo da impetrante, sem necessidade de qualquer modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa desprovida. Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação quando a Administração realiza contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso, demonstrando necessidade permanente do serviço e preterição da ordem classificatória. 2. A confissão tácita da Administração, por meio de tentativa de acordo, reforça a procedência do pedido na via do mandado de segurança. 3. A contratação temporária em desrespeito aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade viola o princípio do concurso público previsto no art. 37, II, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04